Tribunal: STF
Processo: ARE 1464403
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Diretório Municipal do Partido Social Cristão (PSC) e outros contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao Recurso Especial para reconhecer a ocorrência de fraude à cota de gênero e, por consequência: (i) declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do Partido Social Cristão (PSC) de Porto de Moz/PA, nas Eleições 2020; (ii) desconstituir o diploma dos candidatos que concorreram por este partido, cassando o mandato dos candidatos eleitos para o referido cargo naquele pleito; e (iii) cassar o DRAP da legenda, determinando-se o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. 



    O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIME. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NO ACÓRDÃO QUE, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO TSE, CONFIGURAM FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AIME. 



    1. A Corte local, por maioria, manteve a sentença que não reconheceu fraude na cota de gênero. Assentou que a substituição da candidata, que teve o registro de candidatura indeferido, por outra, não comprova a fraude, tampouco má-fé do partido. Quanto às alegações de a candidata substituta não haver feito campanha, de ter apresentado prestação de contas sem movimentação alguma de despesas e receitas e apresentar votação zerada, o voto condutor as refutou, assentando, em suma, que: (a) os documentos apresentados não são capazes de sustentar que a candidatura foi fictícia; (b) não se comprovou que não houve, em nenhum momento, a intenção da candidata de concorrer ou fazer campanha eleitoral; (c) adversidades podem acontecer, como o curto prazo que a candidata teve para se preparar a disputa. Concluiu que, “[...] em que pese a ocorrência dos indícios supracitados, não se vislumbraram circunstâncias fáticas comprobatórias do registro estratégico das candidaturas femininas para ludibriar a imposição prevista na legislação eleitoral” (ID 158161086). Já o voto vencido consignou expressamente que “[...] compulsando o registro de candidatura e a prestação de contas da candidata [...], constata-se uma votação zerada e uma prestação de contas sem receitas e despesas [...] além de não ter praticado nenhum ato de campanha eleitoral” (ID 158161086). 



    2. Da moldura fática do acórdão recorrido é incontroverso que a candidata substituta não recebeu recursos do partido, não realizou gastos eleitorais – uma vez que sua prestação de contas, segundo o acórdão questionado, não apresenta movimentação alguma –, tampouco votou em si mesma, pois obteve zero voto. 



    3. Para o TSE, “[...] a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, notadamente levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, dentre outras, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97” (REspEl nº 0601036-83/SE, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 6.10.2022, DJe de 24.10.2022). 



    4. Não se ignora que o Tribunal de origem, em relação ao elemento “atos de campanha”, assentou, por maioria, não estar comprovado que a candidata deixou de realizá-los. Isso porque o depoimento de uma testemunha foi contraditório nesse ponto, e o print anexado na inicial não foi considerado hábil para o intento. No entanto, caso os atos de campanha tivessem existido, poderiam ser facilmente comprovados pela candidata ou pelo partido, com a demonstração de publicações em redes sociais; a apresentação de exemplares dos chamados santinhos; fotos ou vídeos da candidata em campanha, etc., o que não foi feito. E, registre-se, não se está aqui falando em inversão do ônus da prova. Uma vez que, no caso, a inicial apresentou prints para, em tese, evidenciar que a candidata não fez campanha, a apresentação de provas em sentido contrário traduzir-se-ia em contraprova, permitida e válida para se chegar à verdade real dos fatos e de interesse da candidata e do partido, considerando que, supostamente, poderia afastar a acusação. 



    5. A apresentação de contas de campanha sem registro de recebimento de recursos ou gastos eleitorais, por si só, é forte indicativo de tratar-se de candidatura fictícia, considerando-se que na eleição de 2020 já havia a obrigação de os partidos políticos destinarem ao menos 30% dos recursos do Fundo Partidário às candidaturas femininas (vide STF: ADI nº 5.617/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 15.3.2018, DJe de 4.4.2018). 



    6. Do cotejo entre os fatos descritos nas premissas fáticas do acórdão recorrido e a compreensão encampada pelo TSE a respeito do tema, ressai que a soma das circunstâncias fáticas do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, que a candidata foi registrada com o único intuito de cumprir a determinação quanto à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. 



    7. Provimento do recurso especial para: (a) declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do PSC de Porto de Moz/PA nas Eleições 2020; (b) desconstituir o diploma dos candidatos que concorreram por esta grei e cassar o mandato dos candidatos eleitos para o referido cargo naquele pleito; (c) cassar o DRAP da legenda, determinando-se o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. 



    Na petição do apelo nobre, os recorrentes apontaram ofensa aos arts. 5º, LIV, e 14 da Constituição Federal, aduzindo, em suma, que: a) “considerando a relevância do tema ao princípio democrático e considerando que a compreensão do TSE se aplica em detrimento da ausência de provas e do sufrágio universal constitucionalmente previstos, atingindo toda sociedade, tem-se como evidenciada a repercussão geral da matéria de forma jurídica, social, política”; b) trata-se "de caso em que se constata a ausência de provas cabais para ensejar a caracterização de fraude à cota de gênero, o que ofende frontalmente o direito ao devido processo legal previsto constitucionalmente, uma vez que as decisões judiciais devem ser regularmente fundamentadas, sobretudo em se tratando de aplicação de penalidades gravíssimas, tais quais a cassação do mandato de parlamentar legitimamente eleito"; c) “com a condenação à fraude de cota de gênero feminino em provas insubsistentes, evidencia-se uma verdadeira instabilidade política e grave ofensa ao próprio sufrágio universal pelo fato de que candidatas não eleitas desempenhem os mandatos eletivos”; e d) “o que se vislumbra no presente caso é que o Egrégio Tribunal Eleitoral do Pará consagrou o sufrágio universal acima referenciado, em especial o princípio do in dubio pro sufrágio, no sentido de que, diante das provas e do controverso viés fraudulento do lançamento das candidaturas, o mesmo deve ser amplamente aplicado para que o voto popular e sua soberania sejam prioritariamente tutelados pelo Poder Judiciário”. 



    O Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso pela incidência da Súmula n. 282/STF, bem como pela ausência de repercussão geral da controvérsia acerca dos princípios da ampla defesa e do contraditório e, por fim, pelo descabimento do apelo extraordinário quando necessário exame prévio de legislação infraconstitucional. 



    Irresignados, os ora agravantes sustentam que: a) a orientação perfilhada pelo TSE acabou por revelar presunção de má-fé, ofendendo o devido processo legal (CF, LV, art. 5º) e a soberania popular exercida pelo sufrágio universal (CF, art. 14), razão esta que motivou a interposição de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal; b) resta clara a repercussão geral jurídica, vez que o precedente apresentado atrai o reconhecimento genérico no tocante a fraude à cota gênero, uma vez que o acervo probatório carreado nos autos é frágil e inconsistente, de modo que a Corte Superior se baseou em meros indícios e uma prova testemunhal contraditória; c) não incide a barreira da Súmula n. 282, porquanto o Acórdão TSE (id. 158822966), destaca que os Recursos interpostos trataram acerca do art. 5º, LV da CF, e, em sua fundamentação, se utiliza de precedente do qual trata do art. 14 da Lei maior; d) diante do rol exaustivo elencado no art. 1.030, I, a e b, do CPC, não poderia o Tribunal Superior, em decisão monocrática, rejeitar o Recurso Extraordinário sob argumento de inexistência à ofensa ao texto constitucional, sendo esta, competência do Supremo Tribunal Federal.



    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado: 



    Eleições 2020. Vereador. Recurso extraordinário. Ação de impugnação de mandato eletivo. Fraude à cota de gênero (art. 10, § 3o , da Lei 9.504/97). Alegação de ofensa aos arts. 5º, LV, e 14 da Constituição. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de ofensa à soberania popular. Julgamento da ADI 6.338/DF. Declaração de constitucionalidade da interpretação do art. 10, § 3o , da Lei n. 9.504/97 c/c art. 22, XIV, da LC n. 64/90. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    É o relatório. Decido. 



    Conquanto tenham impugnado, pontualmente, os fundamentos da decisão agravada, agravantes não lograram infirmá-los, conforme se verá a seguir, a partir de sua transcrição: 



    Verifica-se que a ofensa aos arts. 5º, LIV, e 14 da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Ainda assim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371–RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013):



     Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013).



     



    Além disso, é certo que a conclusão do acórdão recorrido deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, por exigir prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, seria meramente reflexa (ou mediata), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. – A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes. (AgR-AI 761.324, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). No mesmo sentido: ARE 1.131.640, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática, DJe de 26/6/2018; ARE 1.351.122, Rel. Min. NUNES MARQUES, decisão monocrática, DJe de 10/1/2022. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Na espécie, não há como superar as barreiras mencionadas no decisum agravado. 



    Com efeito, os dispositivos constitucionais tidos por violados, além de não terem sido prequestionados, não são dotados de repercussão geral. Conforme asseverado no decisum, as suscitada violações aos arts. 5º, LIV, e 14 da Constituição Federal, não foram examinadas pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula n. 282/STF.



     Ademais, ainda que houvesse o prequestionamento de questões constitucionais, as teses expostas no apelo nobre demandam análise prévia de legislação infraconstitucional, bem como o revolvimento ao conjunto fático-probatório, qual seja, a ocorrência, mediante valoração do caderno probatório, de fraude à cota de gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa.



    Outrossim, importante destacar a incidência do Tema n. 660/STF pela ausência de Repercussão Geral das alegadas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



     Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente